Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721276-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA, com fundamento no art. 1.012, §3o, do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor/apelante nos autos da ação anulatória n. 0718360-47.2022.8.07.0018, em que o requerente pugnava pela nulidade da avaliação psicológica aplicada em fase do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal. Narra o apelante que interpôs recurso de apelação contra a sentença de improcedência do pedido de anulação de ato administrativo. Contudo, os autos não foram remetidos para a segunda instância, além de estar aberto o prazo para contrarrazões do apelado. Alega que é necessária a concessão de efeito suspensivo, porque o prazo para matrícula do Curso de Formação Profissional inicia-se em 1o de junho e termina no dia 13 do mesmo mês. Defende haver probabilidade do direito, porque obteve tutela antecipada recursal no bojo do agravo de instrumento n. 0741819- 35.2022.8.07.0000. Aduz que, em cumprimento à decisão proferida no reportado agravo, foi submetido a nova avaliação psicológica em 26/02/2023, sendo considerado apto. Requer, assim, a concessão tutela de urgência, para que prossiga nas demais fases do concurso, inclusive o curso de formação profissional. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada. É o relato do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese vertente, nesse exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Inicialmente, destaco que conquanto o apelante tenha obtido pronunciamento judicial favorável no bojo do agravo de instrumento n. 0741819- 35.2022.8.07.0000, que determinou a realização de nova avaliação psicológica, não se pode olvidar que tal decisão foi proferida com base em cognição sumária, de forma que não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da superveniência da sentença, proferida após a abertura do contraditório e com cognição exauriente da matéria sub judice. Dito isso, de uma leitura atenta da sentença impugnada, verifica-se que o d. magistrado concluiu que os critérios adotados no exame psicotécnico além de suficientemente previstos nos editais do certame, foram estabelecidos de forma objetiva. Outrossim, acerca do resultado da segunda avaliação, realizada em cumprimento à decisão prolatada no mencionado agravo de instrumento, bem observou o Juízo que “o fato de o candidato ter continuado no certame por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, e refazimento do teste do qual foi anteriormente considerado INAPTO (reprovado em TODOS os testes de habilidades específicas), com possibilidade de preparação para o mesmo, não induz à conclusão de que o autor reúne as características psicológicas compatíveis com a atuação no cargo de Agente da Polícia Civil.” À vista disso, nessa análise inicial, forçoso reconhecer que não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, nem se mostra relevante a fundamentação expendida que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido. Quanto ao perigo da demora, a reprovação no exame psicológico que tem caráter eliminatório, obsta a manutenção do candidato no certame, bem como sua convocação para a próxima etapa, a não convocação é, pois, consectário da não aprovação na referida etapa do certame, o que foi previamente informado no edital. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator